Tribunal: TCU
Processo: 007.025/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900192024, modalidade Pregão e Uasg 156654 (Objeto: aquisição de OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA GERAL)

Inteiro teor:
Acórdão 724/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90019/2024, sob a responsabilidade do Hospital das Clínicas de Uberlândia - Ebserh/UFU, com valor estimado sigiloso, cujo objeto é a aquisição de OPME (órtese, prótese e materiais especiais) na especialidade de ortopedia geral. Considerando que o denunciante alegou, em suma, a inadequação da exigência de disponibilização de um instrumentador em sala cirúrgica, o que considerou como uma imposição para exercer atividade proibida pelo Conselho Federal de Medicina e uma ofensa à jurisprudência dos órgãos de controle; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o indício de irregularidade não se confirmou, uma vez que restou esclarecido que a atuação do profissional fornecido pela empresa se restringirá à mesa instrumental, sem acesso à mesa cirúrgica, e sem que a atuação do profissional se confunda com a do instrumentador cirúrgico da equipe médica, resta atendido o disposto no art. 3o da Resolução Cremesp 273/2015 e no Parecer CFM 22/2018, e afastada a irregularidade, sendo improcedente a alegação do representante quanto a este ponto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) comunicar esta decisão ao denunciante e ao Hospital das Clínicas de Uberlândia - Ebserh/UFU; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.025/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Hospital das Clínicas de Uberlândia da Ufu - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.